Tribunal: TJPA
Processo: 0003191-46.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003191-46.2016.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDEMIR DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO COSTA, PAULO DE TARCIO ALVES DE ARAUJO, JOESLSON COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. ADMISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. SALÁRIO PAGO A MENOR. SALDO REMANESCENTE. FGTS. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento integral do salário, o FGTS e indenização de danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Por fim, condenou o réu ao pagamento de 15% (quinze por cento) à título de honorários advocatícios;

2. De acordo com os autos, depreende-se que os autores foram contratados verbalmente, como colaboradores eventuais para prestarem serviço de mão-de-obra no desmonte das benfeitorias dentro da área do parque estadual serra dos martírios/andorinhas, deixando de receber a contraprestação na integralidade. Cabível o pagamento do valor restante;

3.É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual e Lei Complementar Estadual nº 07/91, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas. Afastado a condenação no FGTS.

4. O salário pactuado foi efetuado a menor. Nesse caso, cabível a condenação a título de danos morais, posto que o salário possui natureza alimentar. Em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e observando que a indenização não se transforme em objeto de enriquecimento sem causa, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para o montante de R$10.000,00 (dezmil reais);

5.Recurso de apelação e Recurso adesivo conhecidos. Apelação do Estado do Pará provido em parte. Recurso adesivo provido. Mantida a sentença nos demais termos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à
unanimidade,
em conhecer do recurso de Apelação e do recurso adesivo. No apelo, dar parcial provimento para que seja descontado do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a quantia de R$1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais), afastar a condenação ao pagamento do FGTS e reduzir o valor da indenização de dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. No recurso adesivo julgar provido para computar o termo inicial dos juros na condenação de danos morais, a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação cível
e
recurso adesivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ (
id. 14738846
) e
por
VALDEMIR DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO COSTA, PAULO DE TARCIO ALVES DE ARAUJO, JOESLSON COSTA PEREIRA
. (id. 14738849) respectivamente, contra
sentença
(Id. 14738828) e sentença integrativa (id. 14738844) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o Estado do Pará a pagar aos autores, o valor de R$4.000, 00 (quatro mil reais) do período de 16/11/2014 a 16/12/2014, o FGTS, com atualização pelo IPCA-E e juros de acordo com o índice da poupança desde a data da citação e danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) atualizado pelo índice da poupança e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da publicação da sentença. Por fim, condenou no pagamento de 15% (quinze por cento) à título de honorários advocatícios.

O ESTADO DO PARÁ, nas razões da apelação (id. 14738846) informa que foi ajuizado ação ordinária, visando o pagamento de remuneração do intervalo intrajornada não concedido e dos domingos trabalhados, reflexos das horas extras, saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais e respectivo terço, décimo terceiro salário proporcional, FGTS e multa de 40% sobre respectivos depósitos, além de indenização por supostos danos morais, sendo julgada parcialmente procedente o pleito.

Alega que os autores foram contratados na condição de colaboradores eventuais para prestarem serviço de mão-de-obra no desmonte das benfeitorias dentro da área do parque estadual serra dos martírios/andorinhas”
no período de 17/11 a 01/12/2014
, pelo que cada um recebeu o valor de R$1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais).

Assevera que inexistem nos autos, prova acerca do ajuste entre a SEMA e os autores acerca do saldo remanescente pleiteado na exordial. Também alega que, por não se tratar de relação trabalhista não cabe o pagamento do FGTS.

No tocante a condenação do dano moral diz não ser cabível,
primeiro
porque realizada de forma genérica, sem especificar que condutas omissivas ou comissivas seriam essas,
segundo
porque os apelados receberam na integralidade as diárias a que faziam jus, bem como não houve dispensa injusta e sim encerramento dos serviços para os quais foram chamados a executar com a contraprestação devida, e
terceiro
porque não estão presentes os elementos da responsabilidade civil do Estado. Alega que, caso diverso, o valor do dano moral deve ser reduzido aplicando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que na hipótese de manutenção da sentença, que haja manifestação de todas as matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

VALDEMIR DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO COSTA,

PAULO DE TARCIO ALVES DE ARAUJO,

JOESLSON COSTA PEREIRA
ofereceram apelação na
forma adesiva
(ID. 14738849), pugnando a reforma da sentença guerreada para que, o termo inicial da aplicação de juros, na condenação de dano moral, seja a partir do evento danoso ou caso diverso, a partir da citação.

CONTRARRAZÕES apresentadas por VALDEMIR DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO COSTA, PAULO DE TARCIO ALVES DE ARAUJO, JOESLSON COSTA PEREIRA, refutando as razões da apelação e por conseguinte, pugnado pela manutenção da sentença, bem como condenando o Apelante em honorários de sucumbências na fase recursal na forma da lei (Id.14738848).

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo Estado do Pará, infirmando as arguições expostas no recurso adesivo (Id. 14738852).

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público deixa de se manifestar no feito (Id. 14919736).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo o apelo e o recurso adesivo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

1-
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Ente Estatal contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente, nos termos dispositivos a saber:

“III. Dispositivo

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para
CONDENAR
o Estado do Pará a
PAGAR aos autores
, Valdemir dos Santos, Daniel Ribeiro Costa, Joelson Costa Pereira e Paulo de Tarcio Alves de Araújo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais do período de 16 de novembro de 2014 a 16 de dezembro de 2014, mais o FGTS respectivo, com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros pelos índices da poupança, conforme RE nº 870947, contados desde a citação. (Art. 406 do novo Código Civil)

CONDENO
o Estado do Pará a pagar ao autor, danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados pelos índices da poupança e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da publicação dessa sentença.

Condeno o requerido em honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenaço, e na forma do art. 85, §3º, I, do NCPC, justifica-se que o percentual observou o desempenho do trabalho do profissional e tempo dedicado a este processo, pois tem domicílio profissional em outro ente da Federaço, demonstrando o zelo no trato do serviço que lhe foi confiado.”

Da leitura da exordial, infere-se que os autores ajuizaram reclamação trabalhista postulando o pagamento de salário retido, aviso prévio, 13º Salário, férias +1/3, FGTS, +40 % (quarenta por cento) à título de multa, intervalo intrajornada, horas extras e indenização por dano moral, alegando em síntese que; através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente -SEMA, foram contratados,
verbalmente
, no
período de 16/11/2014 a 16/12/2014
, para desmanche de casas e benfeitorias, na zona rural, na região da Serra das Andorinhas, nas proximidades de Sucupira, Santa Cruz e Casa de Pedra, sendo ajustado o pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada um.

O Estado apresentou contestação e arguiu, dentre outras matérias a preliminar de incompetência da justiça do trabalho, a qual foi acolhida, sendo os autos remetidos a uma das varas cíveis da comarca de São Geraldo do Araguaia (fl. 14738817).

Conforme reportado alhures, a sentença julgou, em parte, procedente a ação ordinária condenado o Estado do Pará a pagar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), referente ao período de 16 de novembro de 2014 a 16 de dezembro de 2014, FGTS e dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Para melhor compreensão da questão posta, nos autos, passo a análise individual das condenações imputadas ao apelante.

1.1-CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO INTERGRAL DO PREÇO AJUSTADO NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO.

Conforme relatado no corpo, deste voto, o apelante aduz que os apelados foram contratados na condição de colaboradores eventuais para prestarem serviço de mão-de-obra, no desmonte das benfeitorias, dentro da área do parque estadual serra dos martírios/andorinhas”, no período
de 17/11 a 01/12/2014
, pelo que cada um recebeu a importância de R$1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais).

De acordo com as provas carreadas, nos autos, como o Memo. Nº.194/2014- GUPI2/CUC/DIAP/SEMA (id. 14738820 - Pág. 13), aprovação de plano de viagem

(id. 14738820 - Pág. 15 e 17-18), nota de empenho (id. 14738820 - Pág. 34, 14738821 - Pág. 3, 14738821 - Pág. 6, 14738821 - Pág. 9), Portaria nº.2823/2014- GAB/SEMA, consulta nota de lançamento (id. 14738821 - Pág. 19, Id. 14738821 - Pág. 23, 14738821 - Pág. 27, 14738821 - Pág. 31); infere, dentre as informações lançadas que a prestação de serviço de mão-de-obra no desmonte de Benfeitorias dentro da área Parque estadual Serra dos Martírios/Andorinhas -PESAM, a ser realizado pelos colaboradores eventuais, dentre eles, os apelados, seria no período de 17/11/2014 a 1/12/2014, bem como a liberação de 14 e 1⁄2 (quatorze e meia) diárias.

A par das provas acima mencionadas, tenho que o apelante não se desvencilhou de comprovar de maneira concreta/robusta que, a prestação de serviços eventual pelos apelados não perdurou pelo período de 16/11/2014 a 16/12/2014, já a contratação verbal, podendo na ocasião ter sido acordado o período de 1 (um)mês para a prestação do serviço.

De mais a mais, não é possível aferir, nas provas coligidas no processado, confeccionada de forma unilateral, se o suposto período de 14 dias e 1/5, foram suficientes para que, os colaboradores eventuais terminassem de desmontar as benfeitorias (as quais não se pode precisar a quantidade), que estavam localizadas na área do parque estadual serra dos martírios/andorinhas, de difícil acesso dado o relevo montanhoso do local, conforme informado no Id. 14738820 - Pág. 13.

Aliás, esse entendimento é corroborado na declaração exarada pelo Gerente do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas e da APA São Geraldo do Araguaia (id. 14738825 - Pág. 11), no qual solicita a concessão de diária em final de semana (22,23,29 e 30/11) em função da grande demanda de trabalho para a realização das atividades de desmonte, assim como do difícil acesso para o retorno dos participantes à Sede.

Ainda, o pedido de prova emprestada no processo nº 0003062.41.2016.8.14.0125) requerida pelos autores, aceito pelo réu (id. 14738825 - Pág. 1) e deferido pelo juiz a quo (id. 14738825 - Pág. 7), refere-se a outro caso análogo a dos autos, onde o autor prestou serviço no mesmo local e período dos autores, corrobora que o período do contrato verbal foi o indicado na exordial.

E, nessa linha de entendimento, tenho que o ora apelante não se desincumbiu de comprovar que o valor ajustado no ato da contratação verbal foi de R$4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual tem-se que esse foi o real valor ajustado entre as partes.

Pois bem. Em relação ao valor contratado, os autores alegaram, na inicial, que não receberam na sua integralidade, sendo pago apenas a importância de R$ 1.970,00 ( um mil, novecentos e setenta reais), restando o saldo de R$2.030,00 (dois mil e trinta reais) (Id. 14738713 - Pág. 8). No tocante ao pagamento a menor não há maiores ilações, já que o apelado afirma que pagou apenas 14 diárias e 1/5.

Logo, considerando a prestação de serviço, o valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais) e pagamento parcial de R$-1.970,00 (um mil, novecentos e setenta), conforme declarado pelos apelados; a sentença
deve ser reformada para que o Estado seja condenado a pagar apenas o saldo remanescente no valor de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais) para cada apelado
.

1.2-PAGAMENTO DO FGTS.

Nesse tópico também merece reforma a sentença, pelas razões abaixo:

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Na inicial, consta que os autores foram contratados pelo Estado do Pará, através da SEMA, para desmanche de casas e benfeitorias na zona rural, entre o período de 16/11/2014 a 16/12/2014.

A contratação temporária é disciplinada pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e no Estado do Pará possui previsão normativa no art. 36 da Constituição Estadual e Lei Complementar Estadual nº 07/91, que assim disciplina:

“Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único. Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente. Redação dada ao art. 2º pela LC 77/11, efeitos a partir de 29.12.11.”

“Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

Observada a legislação acima, depreende-se o caráter temporário da contratação, tendo prazo de vigência até o dia 16/12/2014.

Em tal contexto, depreende-se que o ente estatal atuou em consonância com a autorização conferida pelo constituinte quanto à formalização contratual, que respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional de contratação.

Logo, não havendo contratação nula, não cabe o pagamento do FGTS.

Nessa trilha:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO (RDA). NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E TRANSITORIEDADE DEMONSTRADOS. FGTS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, a mera existência de norma local dispondo sobre a possibilidade de contratação temporária não resulta, automática e irrestritamente, na validade de toda e qualquer relação jurídica que seja dela decorrente; 2. In casu, a contratação se deu conforme "Termo de Contrato Administrativo" formalizado pelo Município de Urucará, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a parte apelada, para o cargo de Professor Municipal, com fundamento na Lei Municipal n.º 04/97; 3. As Cláusulas 1ª e 9ª e as declarações emitidas pelo Município de Urucará permitem inferir a transitoriedade da contratação, que perdurou apenas entre 19/02/2015 até 30/12/2015 e 01/03/2016 a 15/12/2016, e o excepcional interesse público, diante da insuficiência de professores com habilitação específica no quadro de servidores municipais; 4. Contratação que se pautou em normal local específica e se revestiu dos atributos da transitoriedade e da excepcionalidade, não revelando qualquer tentativa da municipalidade de convolar uma contratação temporária em instrumento de burla às exigências constitucionais do concurso público para ingresso de seus servidores; 5. Sentença reformada para indeferir os pedidos do autor, ora apelado, afastando a declaração de nulidade e a condenação do Município de Urucará ao pagamento das verbas de FGTS; 6. Recurso conhecido e provido, sem intervenção ministerial.(Apelação Cível Nº 0000065-88.2017.8.04.7801; Relator (a): Délcio Luís Santos; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 02/06/2023; Data de registro: 02/06/2023)

Sendo assim, a espécie não se confunde com a hipótese examinada no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, que reconheceu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de verbas de FGTS dos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas.

Pelas razões acima, deve ser reformada a sentença para excluir da condenação, a verba concernente ao FGTS.

1.3-DANO MORAL.

A indenização por danos morais tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, visando a desestimular a prática de atos semelhantes no futuro, quanto compensatório em relação à vítima.

Pois bem. Na peça inaugural os autores pleitearam a indenização por dano moral alegando constrangimento, desgosto, desprezo, impotência, dor e angústia quando foram dispensados pelo contratante, deixando de perceber o correto pagamento do valor ajustado, sem qualquer justificativa.

O juiz “a quo” condenou o apelante no pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

A jurisprudência pátria tem se pronunciado pela indenização do dano moral quando há atrasos e/ou ausência de pagamento dos salários, considerando a natureza eminentemente alimentar da parcela que deixa de ser satisfeita corretamente, das quais o trabalhador depende para sua subsistência e a de seus familiares.

Nesse sentido:

“Ementa: Remessa Necessária. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Indenização por Danos Morais. Servidor Público. Verbas Remuneratórias. Direitos Sociais. Constitucionais. Pagamento. Ausência. Omissão Administrativa. Verba Alimentar. Dano Moral. Reconhecido. Redução. Possibilidade. 1.Os servidores públicos fazem jus, como qualquer outro trabalhador, aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, tais como Férias e Terço Constitucional, quando a contratação viola a regra do concurso público, sendo nula de pleno direito. 2.
Os salários e demais remunerações possuem natureza alimentar, sendo cabível a condenação a título de danos morais em caso de não pagamento ao servidor
. 3.O valor fixado a título de danos morais deve mostrar-se razoável e proporcional, sendo suficiente a reparar o prejuízo extra-patrimonial. 4.Recurso conhecido e provido, em parte. Remessa Necessária Prejudicada. (Apelação / Remessa Necessária Nº 0600940-08.2022.8.04.3800; Relator (a): Elci Simões de Oliveira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 14/08/2023; Data de registro: 14/08/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - MUNICÍPIO DE COARI - NÃO RECEBIMENTO DO SALÁRIO ENTE MUNICIPAL QUE NÃO CUMPRE COM O SEU DEVER LEGAL - OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
(Apelação Cível Nº 0603237-22.2021.8.04.3800; Relator (a): Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 20/06/2023; Data de registro: 20/06/2023)”

Nesse compasso, evidenciado o dano moral, o valor da indenização deve ser mensurado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do CC, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

Logo, não descuidando do caráter preventivo, a fim de evitar que a conduta danosa volte e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido, não pagamento do valor total ajustado entre as partes, deve ser mantida a condenação do dano moral.

Todavia, não se pode perder de vista que a indenização a ser paga, transforme em objeto de enriquecimento sem causa, devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Nesse compasso, levando-se em consideração a extensão do dano, as circunstâncias, do caso, em apreço, entendo razoável fixar-se a indenização dos danos morais em valor menor ao valor fixado na sentença, arbitrando-a em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Portanto, deve ser reformada a sentença para reduzir o valor da indenização de dano moral para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

2-
RECURSO ADESIVO

Nas razões do recurso adesivo a reforma da sentença é que o
termo inicial dos juros
na condenação de danos morais seja a partir do evento danoso ou a partir da citação.

Na condenação por
danos morais,
devem incidir correção monetária, a contar do arbitramento, com base no IPCA-E até 08/12/2021, e juros moratórios,
desde o evento danoso
, por força da Súmula 54 do STJ, pelo índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando então, deve ser observado índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para correção monetária e juros moratórios, uma única vez.

Por derradeiro, registro que, sendo provido, em parte, o apelo interposto pelo Estado do Pará, deixo de acolher o pedido de majoração dos honorários nesta instância recursal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITO SUSPENSO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO E PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de não ser possível, por meio de Recurso Especial, a revisão dos critérios e do valor estipulado pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7/STJ. 2. Em situações excepcionalíssimas o STJ afasta a incidência do referido enunciado sumular, para permitir a revisão dos honorários advocatícios, quando o montante arbitrado se revelar manifestamente ínfimo ou exorbitante. 3. Hipótese em que, considerando as circunstâncias abstraídas no acórdão recorrido, não se vislumbra qualquer excepcionalidade a justificar a alteração do quantum fixado. 4.
De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, descabe a majoração de honorários já fixados, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando provido o recurso, ainda que parcialmente, visto que essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição do recurso
. 5. Recursos Especiais não conhecidos.” (STJ - REsp: 1727396 PE 2018/0047666-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Ante o exposto
, conheço do
recurso de Apelação
e do
recurso adesivo
. No
apelo
, dou parcial provimento para que seja descontado do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a quantia de R$1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais), já paga aos autores conforme noticiado, na exordial; afastar o pagamento do FGTS e reduzir o valor da indenização de dano moral para R$10.000,00 (dezmil reais) para cada autor. No recurso
adesivo
julgo provido para computar o termo inicial dos juros na condenação de danos morais, a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação. Mantida a sentença nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023